Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA - NÃO CONSTATADA - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO DURÁVEL - ACONDICIONAMENTO INADEQUADO DE TELEVISOR - LAUDO DA ASSISTENCIA TÉCNICA – EXPOSIÇÃO A UMIDADE E PRESENÇA DE BARATAS NO PRODUTO - FATO QUE NÃO SE DESDOBRA DA CADEIA DE PRODUÇÃO DO PRODUTO - INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O VÍCIO E A QUALIDADE DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
2. No caso em exame o juízo sentenciante entendeu ser necessária a produção de prova pericial, além daquela acostada aos autos (ID 56043030 e ID 5643029). Consignou que apenas uma perícia técnica poderia apontar se o defeito apresentado no produto decorreu ou não de mau uso. Considerou que o laudo técnico apresentado pela requerida aponta uso do produto em desacordo com o manual de garantia, de modo que, para evitar o cerceamento de defesa, deveria ser oportunizado ao autor a produção de prova apta a infirmar o parecer técnico colacionado pela requerida.
3. Com a devida vênia ao entendimento da Em. Magistrada sentenciante, observo ser desnecessária a produção de nova prova técnica para resolução do conflito. Isso porque, o autor foi intimado a se manifestar sobre os laudos apresentados pela ré em contestação e não requereu a produção de provas, exercendo, portanto, plenamente o contraditório.
4. Com esses fundamentos, cumpre anular a sentença recorrida e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, realizar o julgamento do mérito da questão controvertida.
5. O autor, ora Recorrente, em suas razões, sustenta que não é necessária a realização de perícia para julgamento do feito porquanto o relatório técnico oferecido pela ré aponta que o aparelho de TV apresentava avarias diante da exposição a condições de uso inadequadas e em desacordo com o manual e termo de garantia, sem especificar quais seriam as condições e nada informando quanto ao contato com líquido ou umidade excessiva. Considera que há divergência de informação concernente ao defeito do produto identificado pela assistência técnica nos laudos de ID 169104370 e ID 166053373 e que estes não detalharam a causa do defeito apresentado pelo aparelho.
6. O relatório técnico elaborado pelo serviço de assistência técnica acionado pelo autor (ID 56043030, fl. 02) informa que o cliente relatou a oxidação do produto e que foi constatado contato com líquido e/ou umidade, fato que exclui a cobertura da garantia. É de se notar que o referido laudo é composto por fotos do aparelho em que é possível identificar a presença de baratas no interior do produto (ID 56043030, fl. 03). Da mesma forma, a ordem de serviço de ID 56043029 descreve a existência dos insetos no aparelho. Em assim sendo, a alegada divergência apontada pelo autor nos laudos não pode prosperar e este cenário revela que as avarias decorreram da exposição a condições inadequadas de uso ou do seu mau acondicionamento.
8. Além disso, o autor sustenta sua tese apenas na afirmação de que utilizou corretamente o bem. Registra-se que o recorrente, embora tenha apresentado impugnação aos relatórios da assistência técnica imputando dúvida sobre a ocorrência das avarias e uso irregular, não requereu qualquer diligência probatória capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação.
9. Com efeito, inexiste nos autos contraprova que infirme as conclusões trazidas no relatório técnico do serviço de assistência especializada. As provas produzidas pelo autor não ratificam suas alegações, tornando inverossímeis os fatos narrados na inicial, especialmente diante das fotografias contidas no ID 56043030, que demonstram a existência de insetos no interior do aparelho televisor, circunstância que foge dos desdobramentos esperados da fabricação do produto, não havendo nexo que relacione o suposto vício à fabricação do produto.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença, reconhecer a desnecessidade da produção de prova pericial, e julgar improcedentes os pedidos do autor.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.